Tribunal: TJPA
Processo: 0811465-11.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811465-11.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALRES. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA AO ENTE PÚBLICO. TEMA 98 DO STJ. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE VALOR LIMITE ÀS ASTREINTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O preceito do art. 196 da Constituição Federal assegura aos menos afortunados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos necessários ao restabelecimento da saúde. Precedentes do STF.

2.

Tal prerrogativa também inclui o fornecimento de insumos hospitalares, sendo legítima a atuação do Poder Judiciário para garantir a sua efetivação. Precedentes do STJ.

3.

Ademais, no Tema 98 dos Recursos Especiais Repetitivos, o STJ firmou seu entendimento pela possibilidade de imposição de multa diária ao ente público.

4.

Não obstante, é necessário que se estabeleça um valor limite para as astreintes, sob pena de enriquecimento ilícito e violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para limitar as astreintes arbitradas pelo juízo de primeiro grau ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

O agravante se insurge contra decisão que deferiu a antecipação de tutela requerida pelo agravado, determinando que o Estado do Pará e o Município de Marituba providenciassem o fornecimento mensal ao paciente Ailton Lopes Assis dos insumos hospitalares postulados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais, defende que o direito à saúde é norma de eficácia programática e deve obedecer aos limites orçamentários e reserva do possível, ressaltando que a escolha quanto à aplicação dos recursos públicos é competência exclusiva do Poder Executivo e que a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo configura violação ao princípio da separação de poderes.

Alega que não se pode admitir a fixação de multa diária em face da Fazenda Pública, sendo imperioso o seu afastamento ou, ao menos, redução, com aumento do prazo de cumprimento para no mínimo 02 (dois) meses e estipulação de limite às astreintes no valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com base nesses argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, ao final, o seu total provimento.

Em decisão monocrática (ID 4278291), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 4526564).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer manifestando-se pelo não provimento do recurso (ID 5162386).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que determinou ao Estado do Pará e ao Município de Marituba, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o fornecimento mensal dos seguintes insumos hospitalares ao paciente Ailton Lopes Assis: 250 (duzentos e cinquenta) sondas de alívio nº 14, 30 (trinta) preservativos, 05 (cinco) bolsas coletoras e 04 (quatro) tubos de Xilocaína – Gel.

O art. 6º da Constituição Federal insere o direito à saúde no rol dos direitos e garantias fundamentais, ao passo que o art. 196 esclarece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser efetivado mediante “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Em se tratando de fornecimento de medicamentos pelo Estado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica:

SAÚDE – MEDICAMENTOS. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos menos afortunados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos necessários ao restabelecimento da saúde.

(ARE 857915 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015)

Tal prerrogativa também inclui o fornecimento de insumos hospitalares, sendo legítima a atuação do Poder Judiciário para garantir a sua efetivação, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO.
ACÓRDÃO DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

2. Ainda, considerando-se que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

3.
Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde, seja pela distribuição gratuita de medicamentos, seja pelo fornecimento de insumos em favor de pessoas carentes, é do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

4. A falar do defendido pela decisão monocrática, foram transcritas as ementas dos seguintes julgados: REsp 1.645.846/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 20/4/2017; AgRg no Ag 1424474/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/8/2013; EDcl no AREsp 240.955/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013 e AgRg no REsp 1284271/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 02/8/2013.

5. O Tribunal de origem não se baseou no caso concreto, mas adotou tese jurídica divergente da sedimentada no STJ, como demonstra o seguinte excerto: "A solução para tais entraves da saúde pública não compete ao Poder Judiciário, não podendo este se imiscuir na esfera de competência do Poder Executivo, impondo que um determinado tratamento deva ser posto à disposição da parte Autora, minorando seu sofrimento e agravando, provavelmente, de outros".

6. Portanto, dessume-se que o acórdão de origem não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual se deu parcial provimento ao Recurso Especial, determinando-se o exame do direito ao tratamento pleiteado no caso concreto. O mérito acerca da necessidade do home care no caso concreto será examinado pelo Tribunal de origem.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1784258/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)

Ademais, ressalta-se que o STJ, no Tema 98 dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou seu entendimento pela possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

Não obstante, ainda que no presente caso seja cabível e adequada a concessão da tutela de urgência e o arbitramento de astreintes, é necessário que se estabeleça um valor limite para estas, sob pena de enriquecimento ilícito e violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, levando em consideração as especificidades do caso, bem como o direito tutelado, concluo que a multa fixada deve ser limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, contudo, seu valor diário em R$ 1.000,00 (mil reais) e o prazo para cumprimento em 05 (cinco) dias.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para limitar as astreintes arbitradas pelo juízo de primeiro grau ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/08/2021